Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente das vítimas.
2. Inviável o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra das vítimas corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, inclusive com laudo de exame de corpo de delito, demonstram que o réu praticou os crimes de lesão corporal e lesão corporal de natureza grave contra seus vizinhos, dentre eles, uma senhora de 64 anos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos I e II, e artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (lesão corporal de natureza grave em concurso material com lesão corporal simples), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da sentença.